Tribunal: CARF
Processo: 12448.725979/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725979/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FREE WAY VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento atendeu aos preceitos legais e contém a descrição dos fatos, a
fundamentação ou a motivação da infração e a capitulação legal, entre outros
requisitos, que permitiram que o contribuinte exercesse o contraditório e o
direito de defesa. Somente a ausência dessas formalidades implicaria a
nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A caracterização da omissão de receita em razão de depósitos de origem não
comprovada é uma presunção legal juris tantum, não tendo o contribuinte
trazido provas para desconstituir a presunção, há de se manter o lançamento.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE PARA
O FISCO. MULTA EXIGIDA CONFORME A LEI. SÚMULA CARF N.02.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e, eventualmente,
ao poder judiciário, no controle de constitucionalidade. Não cabe ao CARF se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725979/2011-13
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso e
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me do relatório da decisão
de piso, com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo administrativo fiscal de autos de infração, fls. 54/83, para
cobrança dos seguintes tributos, relativos ao ano-calendário de 2007:

* Juros de Mora até 29/04/2011
AUTO DE INFRAÇÃO
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal, fls. 52/53, durante a ação fiscal foi
apurada omissão de receitas caracterizada por valores depositados/creditados, no ano-
calendário de 2007, em conta corrente no 240925 mantida junto a instituição financeira
BANCO ITAÚ, cujas origens não foram comprovadas pela autuada, mediante
documentação hábil e idônea, quando regularmente intimada. A autuação tem como
base legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96, com apuração dos créditos tributários com
base no lucro presumido.
A ciência da autuação foi pessoal, em 09/05/2011.
Inconformada, apresentou impugnação em 07/06/2011, fls. 214/221, alegando que:
- durante a ação fiscal foi apresentado um boletim de Caixa e respectivos
comprovantes de pagamentos, relativos ao mês de janeiro/2007, onde constam
dezenas de valores, a débito de Caixa, referentes a despesas pagas através do
Itaú, aos fornecedores dos serviços intermediados, mas sequer citados no Termo
de Constatação Fiscal.
- estes documentos deveriam ter conduzido o auditor fiscal à conclusão de que
não se tratavam de receitas os valores depositados não estava obrigada a
apresentar um resultado, pois sujeita ao regime de apuração do Lucro Presumido,
está dispensada da escrituração de livros comerciais, exceto o Boletim de Caixa.
- é operadora de turismo receptivo, obtendo remuneração de percentuais que
variam de 1,5% a 5% sobre cada operação, sendo que este plus corresponde
uma nota fiscal, que normalmente complementa o valor total remetido, ou podem
estar incluídas na própria operação; as notas fiscais são emitidas em nome dos
hotéis, e não dos clientes.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

- todo o movimento de moeda estrangeira é feito através de rede bancária, sem
qualquer exceção.
- pelo exposto, não há espaço para aplicação do método de tributação, somando
os depósitos reunidos trimestralmente e submetêlos à taxação, introduzindo na
base de cálculo significativos e preponderantes valores de diárias de
hospedagem, ficando os totais trimestrais majorados por valores indevidos e não
determinados na ação fiscal.
- a autuante não levou em consideração a informação de que operava com uma
única agência Argentina, o que permitiria tirar todas as dúvidas quanto aos
depósitos bancários, ou mesmo solicitar ao contribuinte que o fizesse, preferindo
comodamente pautarse na presunção amparada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96.
- a menção expressa de prática de intermediação de negócios de turismo entre
Brasil e Argentina introduziu informação relevante quanto à natureza dos
depósitos, o que afastaria a presunção legal.
- quanto aos saques, todos por meio de cheques, poderiam ter sido objeto de teste
estatístico para determinação de suas destinações e finalidades, já que são
nominativos, por força do artigo 2o, § único da Lei no 8.021/90.
- requer a juntada posterior de provas.
- Juntamente com a impugnação, apresentou planilha de fls. 226/ , discriminando
mensalmente os valores das Notas Fiscais, do ano-calendário de 2007.
É o relatório.
A Turma da DRJ julgou a impugnação improcedente, através de acórdão cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430, de
1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada como receita omitida.
Em 22/05/2014 (AR fl. 331), o sujeito passivo teve ciência do acórdão da DRJ e,
ainda irresignado, em 20/06/2014, interpôs recurso voluntário, através do qual:
-Preliminarmente, alega nulidade do acórdão pela violação dos princípios da
publicidade e eficiência da administração pública, do devido processo legal e do contraditório,
pois não teve direito de assistir ao julgamento na DRJ;
- Argumenta que lhe não foi possibilitado o exercício pleno de seu direito de
defesa, posto que apesar de terem indicado ao fiscal a fonte segura de obtenção de informações
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

sobre o cruzamento de dados fiscais buscados pela fiscalização, preferiu o mesmo utilizar-se da
comodidade e autuar a empresa contribuinte, sem levar em consideração que a contribuinte tem o
direito de exercer todos os meios de prova legítimos para garantir o sucesso da sua defesa;
- Acrescenta que a desconsideração pela fiscalização da apresentação de
documento em língua estrangeira quando há comprovação de que os negócios sociais são
relacionados com viagens e turismo para o exterior é trazer ônus excessivo ao contribuinte, que
não se compatibiliza com a razoabilidade, motivo pelo qual o processo está eivado de nulidade
pela ausência observância do processo legal;
- Defende que o contribuinte, no caso concreto, foi tratado com desconfiança,
quando na verdade a presunção de inexistência de irregularidade está aliado à ele, sendo ônus da
fiscalização a comprovação da existência da irregularidade;
- Alega que valores que não eram receitas foram indevidamente tributados, pois
apenas uma parte do que transitou em sua conta era receita efetiva, correspondente às comissões
decorrentes da natureza do seu negócio como agência de turismo;
- Argui que está havendo bitributação, haja vista que a receita ora tributada já o
foi pela metodologia do lucro presumido;
- Alega a multa de 75% tem efeito confiscatório e que não poderia ser aplicada
sem que houvesse reincidência da conduta.;
Ao final, o sujeito passivo requer o provimento do recurso para que o lançamento
seja cancelado ou, subsidiariamente, que a multa seja reduzida para o patamar de 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e
reflexos, para o ano-calendário 2007, decorrente de omissão de receitas por presunção legal, em
razão de depósitos de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, a qual
foi julgada improcedente pela Turma da DRJ.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

Ciente da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, o qual passo a
analisar.
Preliminarmente, o contribuinte alega nulidade do acórdão pela violação dos
princípios da publicidade e eficiência da administração pública, do devido processo legal e do
contraditório, pois não teve direito de assistir ao julgamento na DRJ.
O Decreto no 70235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, em seus
artigos 10 e 59, dispôs:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
É de se observar que do lançamento constam a qualificação do autuado, a
descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos, bem como todos demais requisitos
constantes do art. 10 do decreto.
O auto foi lavrado por autoridade competente e os fatos foram descritos com
clareza e objetividade, o que permitiu à Recorrente ter plena compreensão da infração que lhe foi
imputada e apresentar o devido recurso, o qual foi conhecido e julgado.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

Quanto à sustentação oral, não existe previsão legal que ela ocorra perante a DRJ,
tampouco é um condição obrigatória para exercício do contraditório. O contribuinte exerce o
contraditório através da impugnação, que deve ser instruída com as provas em que se fundem as
alegações do Recorrente.
Existe previsão de sustentação oral na 2a Instância administrativa, perante o
CARF. Desta feita, o contencioso administrativo seguiu estritamente o ordenamento jurídico.
Logo, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida pelo contribuinte.
Do mérito.
A Recorrente argumenta que não lhe foi possibilitado o exercício pleno de seu
direito de defesa, posto que apesar de ter indicado ao fiscal a fonte segura de obtenção de
informações sobre o cruzamento de dados fiscais buscados pela fiscalização, preferiu o mesmo
utilizar-se da comodidade e autuar a empresa contribuinte, sem levar em consideração que a
contribuinte tem o direito de exercer todos os meios de prova legítimos para garantir o sucesso
da sua defesa.
A Recorrente questiona também o fato de a fiscalização não ter levado em
consideração o documento em língua estrangeira para comprovar que os negócios da empresa
estavam relacionados com viagens e turismo e a receita seria apenas uma comissão. Defende que
seria ônus da fiscalização a comprovação da existência da irregularidade.
A Autoridade Fiscal deu início ao procedimento de fiscalização e intimou o
contribuinte a apresentar os livros fiscais e extratos bancários. O contribuinte apresentou os
extratos e informou que não tinha escrituração contábil porque movimentava valores de
terceiros, oriundos de outras agências de viagens que repassavam os valores para ressarcimento
das despesas dos clientes.
Diante das alegações do contribuinte, o Fiscal intimou o contribuinte a comprovar
com documentação hábil e idônea a origem dos depósitos, de forma a demonstrar que diziam
respeito a ressarcimento de despesas. O contribuinte não respondeu, e após reintimado,
encaminhou o documento de fls. 27-28 que trata de uma comunicação interna de um operador de
turismo na Argentina, o qual informa valores que teriam sido depositados mensalmente na conta
corrente da Autuada.
Todavia, nenhum outro documento foi apresentado, como nota fiscal
descriminando os serviços prestados, os valores de comissão ou os comprovantes de depósito
propriamente ditos. Segue abaixo conteúdo do documento (fl.27):
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

Considerando que esta comunicação não se mostra um documento hábil e idôneo
a comprovar a origem dos depósitos, o contribuinte foi mais um vez intimado. Vale ressaltar que
não é simplesmente por se encontrar em língua estrangeira que o documento não se presta a
demonstrar a origem dos depósitos, mas principalmente porque não se trata de documentos
formais e idôneos, qual seja, notas fiscais de serviços, contratos, entre outros. O documento
apresentado é mera comunicação interna da empresa.
Por conseguinte, em 30/03/2011, a Autoridade Fiscal apresentou nova intimação
fiscal de fl. 29, solicitando que a empresa apresentasse a documentação da origem de cada
depósito efetuado na conta corrente do Banco Itaú, individualizadamente, conforme determina
o art. 42 da Lei n. 9.430/96. A intimação foi acompanhada de planilha que discriminava cada
depósito (fls. 30-49).
Nenhuma resposta foi encaminhada. Sendo assim, o Auditor Fiscal lançou os
valores depositados em conta corrente de titularidade da Recorrente como omissão de receitas
baseado na presunção legal constante do art. 42 da Lei n. 9430/96, verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
(...) (grifei)
O art. 42 traz uma presunção legal de omissão de receita, bastando ao Auditor
comprovar que os depósitos de fato ocorreram e que não houve comprovação da origem por
parte do contribuinte. Trata-se de uma presunção juris tantum, pois cabe ao contribuinte
demonstrar de forma inequívoca a origem dos valores, e de que não corresponderia a receita
omitida.
A Recorrente, entretanto, defende que caberia ao Auditor Fiscal investigar a
origem dos recursos provenientes da empresa Argentina, e sua comprovação, o que se mostra de
todo equivocado. Caberia ao contribuinte, seja em sede de impugnação, ou ainda no recurso
voluntário, demonstrar a origem dos recursos e trazer documentos capazes de comprovar que
recebia apenas uma comissão. Apesar de todas estas oportunidades, nada trouxe aos autos,
insistindo que o ônus da prova é da fiscalização.
A comprovação de que os valores depositados em sua conta seriam repasses de
terceiros e que sua receita é apenas uma comissão cabe ao contribuinte que o alega. Nesse
sentido, dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, não tendo o contribuinte trazido provas para infirmar a presunção
legal, há de ser mantido o lançamento.
Quanto à alegação de que houve bitributação, haja vista que a receita ora tributada
já foi oferecida à tributação pelo metodologia do lucro presumido, também cabe ao contribuinte,
que nada trouxe para provar o alegado.
A Recorrente alega ainda que a multa de 75% tem efeito confiscatório e que não
poderia ser aplicada sem que houvesse reincidência da conduta. A multa aplicada tem previsão
legal no art. 44 da Lei n. 9.430/96 e não exige reiteração, vide:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (grifei)
Vê-se que para aplicação da multa no percentual de 75% exige-se apenas que o
lançamento seja realizado de ofício.
Quanto à alegação de efeito confiscatório, tem-se que o lançamento tomou por
base o percentual de multa previstos em lei. Não cabe à autoridade julgadora se manifestar
acerca da inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido a Súmula CARF no 2:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.271 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725979/2011-13

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos do art. 3o do CTN, a atividade administrativa é plenamente vinculada.
A autoridade lançadora se pautou pela lei no 9430/96 para aplicar os percentuais de multa. Não
lhe cabe fazer juízo de valor sobre a conveniência dos patamares de multa a serem aplicados.
Tampouco, cabe ao julgador estabelecer qual seria o patamar adequado a partir do
qual um tributo teria efeito confiscatório ou não, cabendo essa valoração ao legislador ou,
eventualmente, ao órgão judicial competente no controle de constitucionalidade.
Sendo assim, voto por manter as multas em sua integralidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 372
DF CARF MF
Original